Tribunal: TJDFT
Processo: 0713483-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713483-55.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ROBERTO DE FIGUEIREDO CALDAS RECORRIDOS: CARLA RODRIGUES DA CUNHA LOBO, PEDRO CALMON MENDES, JUÍZO DO TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BRASÍLIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: HABEAS CORPUS. QUEIXA-CRIME. DELITO DE CALÚNIA IMPUTADO À PACIENTE. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO VERIFICADA DE PLANO. ATUAÇÃO DA PACIENTE NO ESTRITO CUMPRIMENTO DO MÚNUS ADVOCATÍCIO. ORDEM CONCEDIDA. 1. O crime de calúnia exige a presença do dolo específico de “caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime”, nos termos utilizados pelo dispositivo legal, e o que os elementos dos autos revelam é que a paciente, advogada de sua cliente nos autos da ação proposta em desfavor do querelante, atuou no estrito cumprimento do múnus advocatício, em razão das informações recebidas de sua cliente, não havendo que se cogitar que imputou dolosamente ao querelante fato definido como crime, devendo ser trancado o processo. 2. Habeas corpus conhecido. Ordem concedida. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 648, inciso I, do Código de Processo Penal, porque é possível a aferição do dolo específico em juízo de cognição sumária; b) artigo 34, inciso XV, da Lei 8.906/1994, pois a advogada é responsável por imputações de fatos definidos como crime se não possui poderes específicos da cliente para fazê-las. Em relação ao tema do item “a” supra, aponta divergência jurisprudencial com julgados da Corte Superior, proferidos inclusive em sede de recurso em habeas corpus. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 648, inciso I, do CPP, e 34, inciso XV, da Lei 8.906/1994, e também no tocante ao respectivo dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora fez as seguintes considerações acerca dos temas, verbis: ID 26568729 – Págs. 5/6 A paciente, atuando como advogada, imputou ao querelante R. D. F. C. o delito de uso de documento falso, consistente em afirmar que o contrato de união estável e separação de bens firmado entre ele e sua ex-companheira era falso. Na situação dos autos acima (Processo no 0732921-69.2018.8.07.0001), observa-se que foi realizada perícia técnica judicial no contrato particular de união estável e o laudo técnico foi inconclusivo, porquanto o original não foi apresentado e a cópia era de precária qualidade, consoante consta dos autos, tendo o perito judicial alertado para “provável falsidade” as assinaturas. Assim, como o laudo restou inconclusivo, o querelante/terceiro interessado juntou a sentença julgando improcedente a ação declaratória de falsidade de documento proposta pela cliente da paciente contra o ex-companheiro R. D. F. C (download – p. 549-555). Entendo que o fato de a ex-companheira do querelante ter informado à sua advogada, paciente dos presentes autos, que não assinou o referido contrato, elimina o dolo específico desta última em relação ao crime de calúnia. A paciente, como advogada, ao receber uma informação, ainda que o documento aparentemente fosse verdadeiro, porquanto com selo cartorário, tratava-se de cópia e decidiu questioná-lo na justiça, diante das informações recebidas, e, para isso, propôs a ação declaratória de falsidade de documento, sendo que a grafia de sua paciente foi submetida às pericias necessárias e a ação somente foi julgada improcedente por inconclusão da perícia. Desse modo, o fato de ter o laudo pericial resultado inconclusivo, a meu ver, não indica que a paciente deste habeas corpus tenha praticado o crime de calúnia. Ao revés. A simples propositura da ação para verificar a autenticidade de documento afirmado pela cliente como contrafeito exime sua intenção, ou seja, afasta o dolo específico do delito de calúnia, ao meu ver. Registre-se como reforço que, ao que consta dos elementos dos autos, o querelante não apresentou o documento original do contrato, fato que exime a paciente de ter agido com dolo, porquanto estava atuando em defesa de sua cliente, sendo que foi necessária a informação pericial, ainda que inconclusiva, não havendo, reafirme-se, que se cogitar de lhe imputar o delito de calúnia. ID 28017916 – Págs. 3/4 No que concerne à alegação de que houve omissão porque a paciente não possui procuração com poderes específicos fazer para imputações que podem ser definidas como crimes, e violou o art. 34 do Estatuto da OAB, o qual dispõe que constitui infração disciplinar: (...) XV - fazer, em nome do constituinte, sem autorização escrita deste, imputação a terceiro de fato definido como crime; tenho que não merece acolhimento, pois, pelo que consta dos autos, há petições assinadas pela paciente como advogada da ex-companheira do embargante, na ação de alimentos, sendo que o embargante não nega essa condição de advogada da paciente em suas razões dos embargos, questionando, porém, a falta de poderes específicos. Entretanto, se a paciente age na condição de advogada da cliente, não há que se se cogitar de ausência de poderes específicos, os quais não são exigidos pelo dispositivo colacionado. Aliás, esse dispositivo dispõe sobre infração disciplinar e quem poderia questioná-lo seria a ex-companheira do embargante, cliente da advogada/paciente, não ele, como terceiro interessado. Assim, o Acórdão considerou a atuação da paciente como advogada da ex-companheira do embargante, diante das informações recebidas da cliente, a qual atuou no cumprimento de seu dever legal. Portanto, para infirmar as conclusões da turma julgadora, é indispensável reapreciar o conjunto probatório, providência obstada pelo verbete sumular 7 do STJ. Acrescente-se que a aludida barreira é também aplicável ao apelo fundamentado na divergência interpretativa (AgInt no AgInt no AREsp 1775471/DF, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJ-e de 13/12/2021). No tocante ao suscitado dissenso interpretativo, saliente-se que não se admite a utilização de acórdãos oriundos de julgados proferidos em recurso em habeas corpus (AgRg no AgRg no AREsp 1799433/RJ, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJ-e de 14/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015